Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009231-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Exceção de Pré-executividade acolheu o pedido formulado por HERALDO GELSON FELTEN E OUTROS e reconheceu a nulidade da penhora do imóvel rural.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que não foram juntados o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, tampouco comprovante de Documento de Arrecadação de Receitas Federais.
Aduz que os Agravados não trouxeram documento capaz de demonstrar que a pequena propriedade é explorada em regime de economia familiar para garantir a subsistência.
Defende a “manutenção da penhora que recaiu sob o bem ofertado em garantia contratual, a fim de prevalecer o que fora convencionado previamente entre as partes por meio de contrato”.
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, eis que a manutenção da decisão agravada lhe acarretará graves e irreparáveis prejuízos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque o STJ possui entendimento no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia hipotecária da dívida.
Ademais, em que pese ao argumento de que não ficou evidenciado nos autos que o imóvel rural é para o uso familiar, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, eis que não trouxe aos autos elementos que corroborem suas alegações, não sendo suficiente a mera alegação.
Ressalta-se, no entanto, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora